Tribunal: STF
Processo: RE 1503129
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 133) contra acórdão (eDoc 102) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito de carência e da configuração da qualidade de segurado, para fins de concessão de benefício por incapacidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Pontua, nesse contexto, que o “[...] o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar [...]” (eDoc 133, fl. 6).



    Sustenta que “[...] o conceito de carência [é] mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no § 14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (eDoc 133, fl. 9).



    Ao fim, requer seja “[...] conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido [...]” (eDoc 133, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade, declarar ter a parte recorrida adquirido e mantido a qualidade de segurado e, ainda, preenchido o requisito da carência mínima de contribuições, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Como se vê, não há controvérsia acerca da incapacidade, uma vez que esta foi reconhecida pela perícia médica judicial, que apontou a DII em 02/12/2021 com cessação em 02/03/2022, em razão de J93 - Pneumotórax (evento 31, LAUDOPERIC1). 



    Contudo, o benefício foi indeferido pois considerou o julgador que as contribuições em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não podem ser consideradas para fins de carência e qualidade de segurado. 



    Com efeito, extrai-se do extrato do CNIS (evento 7, LAUDO1) que anteriormente à DII o autor apresenta vínculo na qualidade de segurado empregado na empresas Minella Comércio de Alimentos (período de 02/10/2019 a 18/12/2020), Papinha Baby LTDA (período de 11/01/2021 a 02/07/2021) e Koch Hipermercado (período de 08/11/2021 em diante) nos quais possui várias contribuições abaixo do mínimo legal.



    [...]



    Por sua vez, o art. 19-E do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto n. 10.410/20, extrapolou o poder regulamentar, ampliando a regra de recolhimento mínimo também para fins de qualidade de segurado:



    [...]



    É necessário aqui destacar que se tratam de conceitos diferentes na esfera previdenciária. O período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, conforme determina o art. 24 da Lei nº 8.213/91. Tempo de contribuição consiste no tempo total de contribuição do segurado, medido em anos, meses e dias. Exemplificando, um único dia trabalhado em um mês gera uma contribuição ao sistema (uma carência, portanto), embora não corresponda a 1 mês de tempo de contribuição.



    [...]



    De fato, o Decreto nº 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020) extrapolou o poder regulamentar, restringindo as hipóteses de qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, confrontando a Carta Maior no ponto. 



    Portanto, entendo que a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição, não para carência ou para configuração da qualidade de segurado. 



    Diante do exposto, presente a carência necessária à concessão do benefício, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.407.685, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.418.302, de minha relatoria; no RE 1.434.897, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.443.487, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 1.388.996 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente